Tribunal: STF
Processo: ADI 2487
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-13
Data de publicação: 2002-03-13

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 11.562, de 19 de
setembro de 2000, do Estado de Santa Catarina.
- Relevância da
fundamentação jurídica (invasão da competência privativa da União
para legislar sobre direito do trabalho, CF, art. 22, I, e,
sobretudo, para "organizar, manter e executar a inspeção do
trabalho", CF, art. 21, XXIV) da argüição de inconstitucionalidade
de Lei estadual que, como a ora atacada, estabelece medidas de
polícia administrativa destinadas a coibir a discriminação à mulher
nas relações de trabalho. Precedente desta Corte: ADIMC 953.
-
Conveniência da concessão da medida liminar.
Liminar deferida para
suspender, "ex nunc" e até o julgamento final desta ação, a eficácia
 da Lei nº 11.562, de 19 de setembro de 2000, do Estado de Santa
Catarina.